Tribunal: TJDFT
Processo: 0708469-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I – As circunstâncias em que praticado o ato infracional, roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes, indicam a gravidade do fato e a periculosidade do menor e justificam a manutenção da internação provisória como forma de garantir a própria segurança do adolescente, uma vez que terá a sua disposição meios de se reeducar.

II – Condutas praticadas mediante grave ameaça autorizam a medida de internação provisória do adolescente.

III – Ordem denegada.